Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízos de Vara de Família da mesma circunscrição, em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar ação de partilha de bens. 1.2 A ação foi inicialmente distribuída por sorteio e, em razão de processo anterior entre as mesmas partes, foi determinada a redistribuição por prevenção. 1.3 O processo anterior foi extinto sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial por inobservância da determinação de emenda. 1.3 Proposta nova ação de partilha com identidade de partes e pedido principal, sobreveio controvérsia quanto à existência de prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de pedido de partilha, após extinção do processo anterior sem resolução do mérito, impõe a distribuição por dependência ao juízo que apreciou a demanda extinta, nos termos do art. 286, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo anterior foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da petição inicial por descumprimento do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. A nova ação apresenta identidade de partes e reiteração do pedido principal de partilha de bens, ainda que com adequações formais, razão pela qual se aplica o art. 286, II, do CPC, o qual determina a distribuição por dependência.
5. A finalidade da norma é preservar o princípio constitucional do juiz natural e impedir a escolha do órgão jurisdicional pela parte, além de encerar competência de natureza funcional e absoluta.
IV.DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara de Família de Brasília.